Tribunal: TJMT
Processo: 1022828-87.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022828-87.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 06.233.034/0003-74 (AGRAVANTE), ORLANDO MARIUSSI - CPF: 298.113.099-49 (AGRAVADO), MIRIANA EMANUELA MARIUSSI - CPF: 396.590.138-92 (AGRAVADO), ANA ROSA DOS SANTOS MARIUSSI - CPF: 796.583.341-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), HENRIQUE LUIZ DE SOUZA CARVALHO DOMINGUES - CPF: 999.631.321-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – PLEITO A REFORMA DE
DECISUM
QUE SUSPENDEU LEILÃO – EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDA PARA MANTER A REALIZAÇÃO DAS HASTAS PÚBLICAS – COMANDO LEGAL NÃO OBSERVADO PELO JUÍZO A QUO – DESCUMPRIMENTO NÃO INFORMADO – TRANSCURSO DAS DATAS DESIGNADAS – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – APRECIAÇÃO DE LIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA –INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO
CONHECIDO EM PARTE E NESTA DESPROVIDO.

Diante do transcurso das datas dos leilões que o Recorrente pretendia ver mantidas, a pretensão recursal não mais produzirá efeito prático, ficando prejudicado o presente recurso.

“Em se tratando de tutela de urgência, não há que se falar em violação ao princípio da não surpresa ou cerceamento de defesa a decisão proferida sem a oitiva da parte contrária, consoante expressa dicção do art. 9º, parágrafo único, inciso I, do CPC/15 (...). (TJ-MG - AI: 10000211921390001 MG, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 10/01/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/01/2022)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Diamantino/MT, nos autos da Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta nº. 0001880-73.2016.8.11.0005, proposta em desfavor de
ORLANDO MARIUSSI e outro,
que
suspendeu os leilões designados
.

A Agravante aduz, em síntese, que o feito na origem se refere à entrega de coisa incerta lastreada nas Cédulas de Produtor Rural n° 04/08/2015 e 04/19/2015, visando a entrega de 38.000 sacas de soja padrão 60kg, mais seus consectários legais.

Relata o transcurso do feito no Juízo
a quo
, pontuando que o leiloeiro fora intimado para marcar as hastas públicas dos imóveis penhorados; que os Executados/Agravados constituíram novos patronos, os quais opuseram exceção de pré-executividade, questionando astreintes cobradas no cálculo de liquidação, da qual a Agravante foi intimada a se manifestar.

Salienta o equívoco da decisão agravada que suspendeu os leilões designados, não aguardando o prazo do contraditório, sendo tal
decisum
objeto deste recurso, da qual requer o reconhecimento de nulidade, “ante ser evidente decisão surpresa causando inegável cerceamento de defesa.”

Consigna estar à decisão agravada eivada de nulidade, “pois a matéria trazida pelo Agravado na Exceção de Pré-Executividade de Id. 128820119, poderia, ser rebatida de todas as formas possíveis, em especial pela própria renúncia da credora as alegadas astreintes, vez que em face do valor da execução – aproximadamente R$ 18.000.000,00 – poderia (como pode) renunciar o valor a esse título vez que não representa nem 1% da execução.”

Defende ser imperativa a declaração de nulidade da Decisão de ID. 85991576, determinando que o Magistrado aguarde o transcurso de prazo para que a Agravante se manifeste.

Ressalta a presença dos requisitos para concessão de efeito suspensivo, calcadas na surpresa da decisão que suspendeu as hastas públicas dos imóveis penhorados e o “no fato de que o leilão outrora designado para o dia 29.11.2023 já tem investidores que reservaram a quantia necessária para a arrematação dos bens, e eventual suspensão e/ou alteração das datas das hastas públicas causará inegável prejuízo a Exequente, na medida que poderão destinar seus recursos à outros investimentos, e, portanto perder a oportunidade de ver liquidado seu crédito”. (SIC)

Destaca “que a execução tramita desde os idos de 2015 sem que até o momento os Executados tenham procurado a Agravante para quitar sua dívida e/ou mesmo tentar uma composição amigável, preferindo pagar bancas advocatícias a peso de ouro para arguir fatos teratológicos, a fim de postergar os atos judiciais já designados”.

Com essas considerações, requer a concessão de tutela recursal a fim de anular a decisão agravada, “ante ao evidente cerceamento de defesa, nos termos do artigo 10 do CPC.” Alternativamente, requesta a concessão de efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão agravada, “mantendo-se as hastas públicas dos imóveis penhorados”.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para confirmar a tutela recursal deferida, “possibilitando, anulando por definitivo a decisão agravada a conversão da execução, nos termos do artigo 10º do CPC.”

A liminar foi deferida em parte pela decisão de ID. 183891672.

Nas contrarrazões, os Agravados pugnam pelo desprovimento do recurso e a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Agravante se insurge contra a decisão que suspendeu os leilões designados, ao argumento de que o
decisum
foi proferido sem observar o contraditório e que a suspensão das hastas se deu em razão de questionamento de quantia equivalente a 1% do valor da execução.

O feito na origem se refere à execução para entrega de coisa incerta convertida em execução, com datas designadas para realização de leilões, sendo pleiteado pelos Agravados a suspensão das hastas por questionamento do valor das astreintes executadas, assim consignado a decisão agravada:

“(...) Com relação ao petitório de id nº 128820119, que diz respeito a exceção de pré-executividade relacionada a supostos erros nos cálculos de id nº 393713359, verifico, em juízo de prelibação, que as matérias arguidas trazem fundamento em decisões do STJ na disciplina da cobrança de astreinte, o que confere um razoável juízo de probabilidade à tese dos executados.

Deste modo, sem embargos de examinarmos mais detidamente a questão incidental posta pelos executados, tão logo venha os autos o contraponto da exequente, suspendo,
ad cautelum
, os leilões designados em id nº 127649449, dado o fato de que a impugnação interfere diretamente no cálculo do débito exequendo.

Comunique-se imediatamente ao leiloeiro. (...)” (ID. 129342453 – autos de origem)

O pleito recursal consistia na reforma da decisão que suspensão de leilões designados para os dias 22/11/2023 e 29/11/2023, mantendo-as, bem como requestava o reconhecimento de nulidade do mesmo
decisum
por cerceamento de defesa e ofensa ao art. 10, do CPC.

Ao observar o feito da origem se verifica que, apesar de comunicado o deferimento parcial da tutela recursal naqueles autos (ID. 130441923 – autos de origem), consistente no efeito suspensivo para que fossem mantidas as hastas públicas designadas, o Juízo
a quo
não observou o comando judicial, mantendo a suspensão dos mencionados leilões, não sendo a situação reportada à esta instância pela Agravante.

Sendo assim, ultrapassadas as datas das hastas públicas, somando as questões fáticas pontuadas acima, tem-se que houve a perda superveniente de objeto quanto ao pleito a reforma da decisão de suspendeu os leilões.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Pretensão de suspensão de leilão designado nos autos de origem. RECURSO PREJUDICADO: Após a interposição do agravo de instrumento sobreveio notícia de que o leilão já foi realizado e teve resultado negativo. Perda superveniente do objeto do agravo. RECURSO PREJUDICADO. (TJ-SP - AI: 20142308120218260000 SP 2014230-81.2021.8.26.0000, Relator: Israel Góes dos Anjos, Data de Julgamento: 19/04/2021, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE HASTA PÚBLICA. LEILÃO REALIZADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. Diante da realização do leilão com a arrematação do bem, a pretensão recursal não mais produzirá efeito prático, ficando prejudicado o presente recurso. 2. Recurso não conhecido. (TJ-MG - AI: 10000221230568002 MG, Relator: Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 23/11/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/11/2022)

No que tange à ocorrência de cerceamento de defesa e desatendimento do art. 10, do CPC, necessário destacar que, conforme pontuado pela própria Agravante, esta foi intimada para se manifestar da petição de Exceção de Pré-Executividade, não importando em cerceamento de defesa ou ofensa ao art. 10 a apreciação de pedido de liminar, nos termos do art. 9, do CPC.

Acerca do tema,
mutatis mutandis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - PACTUAÇÃO NEGADA - RESTITUIÇÃO DO CRÉDITO- SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EFETUADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PRESENÇA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 300 DO CPC/15 - CONCESSÃO MANTIDA. - Em se tratando de tutela de urgência, não há que se falar em violação ao princípio da não surpresa ou cerceamento de defesa a decisão proferida sem a oitiva da parte contrária, consoante expressa dicção do art. 9º, parágrafo único, inciso I, do CPC/15 - Evidencia-se a probabilidade do direito da parte autora que não reconhece a pactuação de contrato de empréstimo, que gerou descontos mensais na conta em que recebe o seu benefício previdenciário, impondo-se a concessão de tutela de urgência para determinar que a instituição requerida se abstenha de efetuar tais descontos, nos termos do artigo 300 do CPC/15. (TJ-MG - AI: 10000211921390001 MG, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 10/01/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/01/2022)

Ante o exposto,
conheço em parte
do recurso e nesta,
nego provimento
, para manter a decisão agravada tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024